Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTROLE EX OFFICIO. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. É possível o controle de ofício da incompetência territorial na hipótese em que o autor de ação de exoneração de alimentos, pretendendo demandar o alimentando no foro do seu domicílio, como prevê a legislação processual, equivoca-se quanto à circunscrição judiciária devido à classificação postal do endereço.
II. Deve ser prestigiada a decisão do juiz que elucida que o endereço do réu está compreendido em outra circunscrição judiciária e restaura a competência colimada pelo autor no momento da propositura da ação de exoneração de alimentos: foro do domicílio do alimentando.
III. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.